Tribunal: CARF
Processo: 11516.000757/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESTRIÇÃO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Para que os valores pagos pela empresa relativos à assistência médica sejam excluídos do salário de contribuição, os planos correspondentes devem abranger todos os empregados e dirigentes.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, mesmo que o empregador não esteja inscrito no PAT.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO FREQUÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério da assiduidade, com caráter de como prêmio de incentivo, não está contemplado nas exclusões arroladas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, integrando o salário de contribuição.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, caracterizados pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns ou apenas pelo fato de empresas estarem interligadas entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000757/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESTRIÇÃO A
TODOS OS FUNCIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Para que os valores pagos pela empresa relativos à assistência médica sejam
excluídos do salário de contribuição, os planos correspondentes devem
abranger todos os empregados e dirigentes.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
AOS
DEPENDENTES
DOS
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes
dos segurados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o fornecimento
de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial,
mesmo que o empregador não esteja inscrito no PAT.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO FREQUÊNCIA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
A distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério da
assiduidade, com caráter de como prêmio de incentivo, não está contemplado
nas exclusões arroladas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91,
integrando o salário de contribuição.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, caracterizados pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns ou
apenas pelo fato de empresas estarem interligadas entre si e controladas direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000757/2008-75
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário do contriubinte para afastar e exigência fiscal
correspondente ao lançamento incidente sobre o auxílio almentação. Em relação do recurso
apresentado pelos contriubintes solidários, por unanimidade de votos, em negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal consubstanciada no AI - DEBCAD no
37.152.365-6, lavrado por falta de recolhimento de contribuição previdenciária correspondente à
parte da empresa e dos segurados empregados; ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT); às destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE); todas incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados nas formas de
“utilidade” (plano de saúde e cestas básicas/kits de higiene) e “in natura” (alimentação), não
declaradas em GFIP, no período de 01/01/1999 a 30/06/2007, nos termos do que dispõe a Lei no
8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
atualizado nos termos da Portaria MPS n. 142 de 11.04.2007.
Com efeito, foi aplicada a penalidade descrita no relatório Fundamentos Legais do
Débito (fls. 123/127), que resultou a constituição do crédito tributário no montante de R$
375.662,32, apurado conforme informado no Descritivo Analítico do Débito (fls. 5/65) e no
Descritivo Sintético do Débito (fls. 66/79).
De acordo com o Relatório Fiscal, a autoridade acabou indicando os motivos
pelos quais havia autuado a empresa SANTINHO EMPREENDIMENTOS S.A.:
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

(a) Levantamento "SI1 — SALÁRIO INDIRETO PLANO DE SAÚDE" - as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados da empresa na
forma de utilidade - plano de saúde - não declaradas na GFIP;
(b) Levantamento "SI2 — SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO" – as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados da empresa na
forma in natura — alimentação;
(c) Levantamento "SI3 — PRÊMIO FREQÜÊNCIA" - as 'remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados da empresa na forma de utilidade — cestas
básicas e kits de higiene.
(a) Salário indireto- Plano de Saúde: a empresa foi intimada a apresentar o
"Regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador". No relatório apresentado, fls.
157/1162, consta o convênio pertinente a prestação de assistência médica para seus
empregados, contratado com a Unimed Florianópolis. Referido plano contempla a
adesão dos empregados, após término do contrato de experiência, e de seus familiares
com parentesco de primeiro grau, sendo que a empresa subsidia 50% do custo do plano,
seja do empregado, seja de seus familiares. Entretanto para usufruir do benefício, o
trabalhador deve ser associado da Associação Recreativa dos Empregados do Costão do
Santinho, mediante pagamento do valor de 0,5% do seu salário base, descontado
mensalmente na folha de pagamento. Em razão da cobertura do plano não atingir a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, uma vez que impõe como condição
fazer parte da Associação e que para tal existe um custo, e somente poder aderir ao
plano o empregado que não estiver no período de experiência, os valores relativos a
participação da empresa não se enquadram na alínea "q", § 9° do art. 28 da Lei n°
8.212/91, passando a integrar o salário-de-contribuição. Além disso, a exclusão da
incidência não é extensiva aos dependentes do empregado. Para o montante do salário-
utilidade foram utilizados os valores apropriados como despesa na contabilidade, nos
quais estão inclusos os subsídios (50% do custo do plano) pagos aos empregados e
dependentes, discriminados no Anexo II, fls. 164/169;
(b) Salário indireto- Alimentação: a empresa oferece aos seus trabalhadores café da
manhã, almoço e jantar. Em razão da empresa não estar inscrita no PAT — Programa de
Alimentação ao Trabalhador, os valores custeados pela empresa a título de salário in
natura (alimentação) integram o salário-de-contribuição. Para a definição do salário in
natura foram utilizados os valores apropriados mensalmente como despesa na
contabilidade da empresa, nas contas 6.1.02.01 (4983) — Despesas com Alimentação
Empregados, período 01/99 a 12/2002, e 5.1.02.01.01.017 - Despesas com Alimentos
Empregados, período 01/2003 a 06/2007;
(c) Prêmio-Frequência: a empresa contempla com uma cesta básica e um kit higiene os
trabalhadores que são assíduos no mês, isto 6, que inicie "suas atividades no dia 01 do
mês e não tem faltas no período de 21 a 20". Esta regra consta dos itens 6.2.3 e 6.2.4 do
informativo "Benefícios do colaborador do Costão do Santinho", fls. 161. Há desconto
de R$ 3,11 (três reais e onze centavos) para a cesta básica e R$ 1,03 (um real e três
centavos) para o kit higiene no contra-cheque. Para a definição da base de cálculo do
salário-utilidade foram utilizados os valores apropriados como despesa na contabilidade,
nas contas detalhadas às fls. 151 do Relatório.”
Verifica-se, ainda, do Relatório Fiscal que a autoridade autuante entendeu pela
caracterização de grupo econômico “de fato”, nos termos do artigo 30, IX da Lei no 8.212/91,
formado pelas empresas SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A, Costão Golf
Ltda., Costão Administração e Negócios Imobiliários Ltda., Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A., Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. e Preference Serviços de
Administração de Condomínios e Hotelaria Ltda., são controladas pela empresa ECAP –
Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda., havendo indicação dos percentuais
de participação. Com efeito, as referidas empresas foram consideradas como responsáveis
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

solidárias pelo crédito previdenciário decorrente desta notificação fiscal. Consta do Anexo I (fls.
195) o organograma do grupo.
Notificada
da
autuação
em
25.02.2008
(fls.
199),
a
SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Impugnação em 18.03.2008 (fls.
206/221), sustentando, em síntese, as seguintes alegações:
Decadência
Ocorreu a decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário apurado nas competências de 01/01/1999 a 30/11/2002, com
fundamento no artigo 173, do CTN e no resultado do julgamento do
Agravo de Instrumento no Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 –
MG.
Componentes do Salário de Contribuição
Plano de Saúde
- O artigo 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8.212/91, não impede que o valor
relativo à assistência prestada por serviço médico por meio de convênio
seja extensivo aos dependentes do empregado;
- A expressão “desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa”, objetiva impedir que a
empregadora aponte, um por um, os beneficiários da assistência, bem
como evitar o disfarce de salário indireto de diretores por intermédio de
assistência diferenciada, em comparação com os benefícios pagos aos
demais empregados. Não objetiva impedir que o empregador estenda aos
dependentes do empregado tal benefício, nem evitar a gestão do convênio
por entidade classista;
- A participação do empregado com 50% do custo, ficando claro que não
se trata de utilidade, salário indireto ou salário in natura, pois o benefício
concedido a empregado mediante desconto não configura salário in
natura, conforme entendimento manifestado em vários acórdãos do TRT
da 2a Região, no sentido de que “para que seja caracterizado o salário in
natura é preciso que o fornecimento da utilidade seja gratuito”;
- O contrato com a Unimed nada menciona em relação à associação do
empregado à associação recreativa.
Auxílio Alimentação
- O único ponto apontado pela fiscalização foi a ausência de integração
ao PAT do Ministério do Trabalho. Ocorre que para integração ao
salário-de-contribuição, é preciso que o valor gasto pela empresa com
alimentação também possa ser considerado salário indireto, salário in
natura ou utilidade. No caso, a alimentação é cobrada dos empregados,
que pagam valores pela alimentação, ainda que a preços irrisórios, e isto
descaracteriza o benefício.
Prêmio Frequência – Cestas básicas e kits higiene
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

- A fiscalização entendeu que referido prêmio estaria vinculado ao
salário, quando na verdade a impugnante oferece cesta básica e kit
higiene, para seus empregados mediante retribuição em dinheiro,
utilizando o critério da assiduidade para fazer a entrega dos mesmos;
caso em que é aplicado o mesmo entendimento de que sendo descontado
do empregado, não pode ser considerado como salário indireto, in natura
ou utilidade.
- Ao final, requereu a procedência da impugnação, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Cientificadas da autuação e dos termos de sujeição passiva em 10.04.2008 (fls.
661, 664, 667, 670, 673, 676), as empresas consideradas integrantes do grupo econômico
também apresentaram suas respectivas impugnações, as quais, aliás, foram juntadas às folhas
discriminadas a seguir: (i) Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 423/426), (ii)
Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. (464/467), (iii) Costão Administração e Negócios
Imobiliários Ltda. (fls. 505/508), (iv) Preference – Serviços de Administração de Condomínio e
de Hotelaria Ltda. (fls. 557/560), (v) ECAP - Empresa Catarinense de Administração e
Participação Ltda. (fls. 354/357) e, por fim, (vi) Costão Golf Ltda. (fls. 600/603).
A propósito, as respectivas impugnações possuem o mesmo conteúdo, tendo sido
alegado, em síntese, que a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN trata-se de solidariedade
“de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de
acordo com a constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de
leis ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as
responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Além disso, as empresas também
colacionaram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Os autos foram encaminhados para apreciação das peças impugnatórias e, aí, em
acórdão de fls. 735/761, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis entendeu por considerar o
lançamento procedente em parte, mantendo parcela do crédito tributário, conforme se observa
dos trechos transcritos abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIAMÉDICA / PLANO DE SAÚDE.
INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pela empresa relativos a plano de saúde, cuja cobertura não abranja a
totalidade de seus empregados e dirigentes, integram o salário-de-contribuição do
empregado e sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE.
DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pela empresa relativos a plano de saúde para dependentes de
empregados, não- coincidentes em descrição com aquele da hipótese prevista na
legislação previdenciária ("q", § 9o, art. 28, Lei n° 8.212/91), integram o salário-de-
contribuição do empregado e sofrem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO NO PAT.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

A parcela de salário "in natura", decorrente do fornecimento habitual de alimentação
aos empregados, sem prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho, pela não
formalização da adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, de que
trata a Lei n° 6.321, de 14/04/1976, integra a remuneração dos empregados sofrem
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIO FREQÜÊNCIA. INCIDÊNCIA.
A distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério da assiduidade,
com caráter de como prêmio de incentivo, não está contemplado nas exclusões arroladas
no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, integrando o
salário de contribuição.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo Supremo
Tribunal Federal-STF na Súmula Vinculante n° 8, de 12/ 06/ 2008, publicada no DOU
de 20/ 06/ 2008, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações
administrativas apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da
Seguridade Social pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma
hipótese, após o lapso temporal quinquenal.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza são responsáveis
solidárias pelas contribuições previdenciárias.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADES.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente em Parte.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 14.01.2009
(fls. 770), a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. entendeu por apresentar
Recurso Voluntário de fls. 801/815, protocolado em 30.01.2009, sustentando, pois, as razões do
seu descontentamento. As demais empresas integrantes do grupo econômico também foram
notificadas (fls. 603/608) e protocolaram seus respectivos Recursos Voluntários de fls. 771/775,
776/780, 781/785, 786/790, 791/795, 796/800, 801/805, sustentando, também, suas razões e
fundamentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
De logo, observo que a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
reitera os argumentos expostos na impugnação e, portanto, continua por sustentar as seguintes
alegações:
Componentes do Salário de Contribuição
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Plano de Saúde
- O artigo 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8.212/91, não impede que o valor
relativo à assistência prestada por serviço médico por meio de convênio
seja extensivo aos dependentes do empregado;
- A expressão “desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa”, objetiva impedir que a
empregadora aponte, um por um, os beneficiários da assistência, bem
como evitar o disfarce de salário indireto de diretores por intermédio de
assistência diferenciada, em comparação com os benefícios pagos aos
demais empregados. Não objetiva impedir que o empregador estenda aos
dependentes do empregado tal benefício, nem evitar a gestão do convênio
por entidade classista;
- A participação do empregado com 50% do custo, ficando claro que não
se trata de utilidade, salário indireto ou salário in natura, pois o benefício
concedido a empregado mediante desconto não configura salário in
natura, conforme entendimento manifestado em vários acórdãos do TRT
da 2a Região, no sentido de que “para que seja caracterizado o salário in
natura é preciso que o fornecimento da utilidade seja gratuito”;
- O contrato com a Unimed nada menciona em relação à associação do
empregado à associação recreativa.
Auxílio Alimentação
- O único ponto apontado pela fiscalização foi a ausência de integração
ao PAT do Ministério do Trabalho. Ocorre que para integração ao
salário-de-contribuição, é preciso que o valor gasto pela empresa com
alimentação também possa ser considerado salário indireto, salário in
natura ou utilidade. No caso, a alimentação é cobrada dos empregados,
que pagam valores pela alimentação, ainda que a preços irrisórios, e isto
descaracteriza o benefício.
Prêmio Frequência – Cestas básicas e kits higiene
- A fiscalização entendeu que referido prêmio estaria vinculado ao
salário, quando na verdade a impugnante oferece cesta básica e kit
higiene, para seus empregados mediante retribuição em dinheiro,
utilizando o critério da assiduidade para fazer a entrega dos mesmos;
caso em que é aplicado o mesmo entendimento de que sendo descontado
do empregado, não pode ser considerado como salário indireto, in natura
ou utilidade.
- Ao final, requer o provimento do recurso, com a declaração de
insubsistência do auto de infração.
Por sua vez, as demais empresas integrantes do grupo econômico também
continuam por sustentar suas mesmas razões de impugnação. Confira-se:
- A solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à
solidariedade “de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a
lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a constituição e o
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis
ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar
as responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas.
- Trouxe jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de
execução fiscal ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios
(Resp. n° 717.717/SP (2005/0008283-8) - DJU de 08.05.2006.
- Ao final, requereu a reforma do acórdão para declarar a insubsistência
do Auto de Infração na parte da solidariedade solidária.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Recurso da Santinho Empreendimentos Turísticos S.A.

1.1. Plano de saúde dos empregados/diretores

Para que se possa averiguar a consideração das verbas pagas aos empregados do
recorrente a título de plano de saúde na composição do salário de contribuição, necessário se faz
entender seu conceito, disposto no artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, conforme abaixo:
“Lei n. 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;”
Nas hipóteses em que o legislador entendeu que determinada verba salarial
devesse ser excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias, como é o caso da
assistência médica, ele expressamente, por meio de lei, assim o fez, como nas hipóteses do artigo
28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212/91 c/c o artigo 214, § 9°, XVI, do Decreto n° 3.048/99 –
Regulamento da Previdência Social):
“Lei no 8.212/91
“Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares;”
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Decreto n. 3.048/99
“Art. 214 (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.”
Da análise dos dispositivos legais e regulamentares acima transcritos, conclui-se
que para a exclusão da assistência médica da base de cálculo das contribuições previdenciárias é
necessário que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. O
legislador teve como objetivo fomentar a concessão do benefício em caráter de isonomia.
Assim, em atendimento ao dispositivo legal, deve-se examinar a oferta do plano
de forma indistinta a todos empregados e dirigentes.
Como há previsão no plano de benefícios da empresa (fls. 158) de que os
empregados só podem optar pelo convênio médico após o término do contrato de experiência,
constata-se que há restrição de acesso ao beneficio em pauta pelos empregados nessa situação.
Logo, essa assistência médica não abrange a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa,
como exige a lei e, dessa forma, os valores relativos ao pagamento de assistência médica, por
não cumprirem os requisitos do artigo 28, § 9°, "q", da Lei n° 8.212/91, consistem em salário-de
contribuição para os fins previdenciários e, portanto, entendo ser PROCEDENTE o
levantamento "SI1 — SALARIO INDIRETO PLANO DE SAÚDE".
Além do mais, percebe-se outra restrição ao benefício, consistente no vínculo à
associação recreativa dos funcionários como condição para obter a assistência médica.

1.2. Plano de saúde dos Parentes

Quanto aos valores referentes ao custeio de plano de saúde dos dependentes dos
empregados/diretores, na forma que se apresenta no presente caso, configura-se numa parcela
remuneratória, vez que não contemplada dentre as hipóteses de isenção previstas na legislação
previdenciária. E se a norma não se refere aos dependentes, tratando-se de norma excepcional,
não cabe ao intérprete incluí-los.

1.3. Salário Indireto – Alimentação – in natura

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Segundo informa o Relatório Fiscal, a falta dos recolhimentos das Contribuições
Sociais Previdenciárias ocorreu pelo fato de que a recorrente deixou de incluir os valores
decorrentes do fornecimento de alimentação in natura aos seus empregados sem estar inscrita no
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, nos termos do disposto na Lei n. 6.321/76 e o
disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da Portaria n. 1.156, publicada no Diário Oficial da União
— DOU, de 20 de setembro de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto
em questão por diversas vezes, conforme se pode verificar do recente precedente exarado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Confira-se:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
(Processo n. 13603.722831/2010-79. Acórdão n. 9202-008.442, Conselheiro Relator
Mauricio Nogueira Righetti. Sessão de 16.12.2019. Publicado em 14.01.2020).”

A rigor, entendo por bem transcrever trecho do voto condutor com o qual
concordo e utilizo, aqui, como razões de decidir, já que o caso em apreço amolda-se com
perfeição ao caso analisado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. É ver-se:
“A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a
seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário de
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção tem
como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas à outorga
de isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando de
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza
salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio alimentação in
natura, ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela qual não
integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp685.409/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad
argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de que a
referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir
verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do
empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência
funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando assentou
que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja, alimentação in
natura, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não
efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo
Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório
03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a
objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de
utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório
PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato
Declaratório no 3/2011).
Além do mais, verifique-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também
tem compartilhado desse mesmo entendimento, conforme se pode observar das ementas
transcritas abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO HABITUAL E EM PECÚNIA. RECOLHIMENTO
DO FGTS. OBRIGATORIEDADE.
1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, o auxílio-alimentação pago in
natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a
empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente e em pecúnia,
incide a referida contribuição. Pela mesma razão, o auxílio-alimentação pago em
espécie e com habitualidade também sofrerá a incidência do FGTS. Precedente: REsp
719.714/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 24/4/2006, p.
367.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1785717/SP. Primeira Turma. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA.
Julgamento: 11/02/2020. DJe 18/02/2020).
***
PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO
E
CESTAS
BÁSICAS
AOS
EMPREGADOS. PAGAMENTO "IN NATURA". INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que os valores pagos pelo
empregador a título de fornecimento de alimentação e cestas básicas aos empregados,
considerados como parcela in natura, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária desde que, nos termos da lei, recebidos de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (art. 28, § 9°,
"c", da Lei 8.212/1991). Julgou não ter ficado comprovada nos autos a inscrição pela
empresa no Programa de Alimentação ao Trabalhador.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido, ao assim decidir, contrariou a jurisprudência do
STJ, de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores despendidos a título
de vale ou auxílio-alimentação pagos in natura, esteja ou não a empresa inscrita no
PAT. Precedentes: AgInt no REsp 1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp 1.617.204/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp 1.072.245/SP, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016.
3. In casu, verifica-se que o acórdão impugnado inobservou a exegese da legislação
federal, conforme acima definido, motivo pelo qual a pretensão recursal deve ser
parcialmente acolhida. Isso não significa, entretanto, que a hipótese é de reforma do
julgado. Com efeito, o provimento da pretensão recursal acarreta a necessidade de
devolução dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida, respeitadas as
premissas acima estabelecidas à luz dos elementos probatórios dos autos.
4. Recurso Especial da empresa parcialmente provido, determinando a devolução dos
autos à origem. Recurso Especial da Fazenda Nacional prejudicado.
(REsp 1.815.004/SP. Segunda Turma. Rel. Min. HERMAN BENJAMIN. Julgamento:
20/08/2019. DJe 13/09/2019).”
Sendo assim, entendo por reconhecer que os valores computados a título de
alimentação in natura não devem compor a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.

1.4. Prêmio Frequência

Em que pese as alegações da empresa recorrente, as cestas básicas e kits higiene,
ainda que fornecidos mediante pagamento de pequeno valor pelos empregados, se constituem em
salário in natura, pois, são pagos desde que a condição determinante esteja presente; como
condição para a premiação dos empregados que não faltam ao serviço. Tem, portanto, a
característica de prêmio, uma vez que está vinculado ao comparecimento do trabalhador ao
serviço.
Portanto, inquestionável a natureza salarial das cestas básicas e kits higiene
distribuídos como incentivo à frequência, com a inclusão dos valores correspondentes ao seu
custo descontada a parcela a cargo do empregado, na base de cálculo de incidência das
contribuições previdenciárias.

2. Recursos das Empresas Interessadas

As empresas imputadas no grupo econômico continuam a alegar que (i) a
solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à solidariedade “de direito”, que tem
validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a
constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis ordinárias,
como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as responsabilidades de sócios e
dirigentes das pessoas jurídicas e, por fim, aduziram ser incabível a responsabilidade solidária
em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória. Além dos mais, colacionaram
jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal ajuizada contra
empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Quanto à alegação de que a solidariedade prevista pelo artigo 124 do CTN deve
ser considerada como “de direito”, penso que não deve prosperar, haja vista o artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/91 encontrar respaldo hierárquico constitucional. Explico.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Considerando que o primeiro embasamento para a caracterização de grupo
econômico está no artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, prima facie o referido
comando cumpre o previsto pela lei de normas gerais de legislação tributária (inciso II do
parágrafo único do artigo 121 do CTN). Em outros termos, é sabido que a Constituição Federal
exige a disciplina dos sujeitos passivos mediante normas gerais de legislação tributária,
veiculada por lei complementar. Assim, considerando que o CTN (com força de lei
complementar) estabelece, como norma geral, que são responsáveis “as pessoas expressamente
designadas por lei”, o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 encontra respaldo hierárquico superior
(CF/88) suficiente de validade e eficácia a ser aplicado no caso da recorrente, para a
caracterização de grupo econômico.
Ademais, grupo econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos
moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que,
combinando recursos e esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da
hipótese de grupo econômico “de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver
formalização legal, constitui-se de empresas interligadas entre si e controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a
responsabilidade solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no
artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso da analogia,
quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, I e 109, do Código
Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, quando a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer
natureza, não se restringe àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da
Lei n° 6.404/76, mas abrange também os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se na
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

legislação previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse
sentido, bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração,
conforme adiante:
“Art. 2° (omissis).
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Por oportuno, o acórdão recorrido muito bem destacou que a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratifica esse
entendimento. Confira-se:
“IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
E como bem concluiu, a norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei
trabalhista às empresas que integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, corroborado pelos contratos sociais e alterações posteriores, estatutos e atas de
assembleias, bem como organograma de fls. 65, constatou que a ECAP detém 99,9% na
Santinho Empreendimentos Turísticos S.A; 99,9% na Costão Golf Ltda.; 60% na Costão
Administração e Negócios Imobiliários Ltda., 99,9% na Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A; 99,99% na Preference - Serviços de Administração de Condomínio e Hotelaria
na Ltda., 4,17% Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda., que é controlada pela Santinho
Empreendimentos Turísticos S.A., que detém 95,82%.
Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Quanto à jurisprudência do STJ colacionada pela recorrente, verifica-se que esta
discute o redirecionamento de execução fiscal para responsabilizar os sócios da empresa
executada no caso concreto, sendo matéria distinta da responsabilidade solidária atribuída às
empresas que integram grupo econômico, por isso não se coadunando à presente demanda, razão
pela qual sobre ela não tratarei.
Em relação à alegação de ilegitimidade da conferência de responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória, pelo que já foi
exposto, não assiste razão à recorrente, pois considerando que o §3o do artigo 113 do CTN
dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, sendo obrigação principal a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação assessória, esta é passível de
responsabilização solidária.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário da empresa Santinho Empreendimentos Turísticos S.A. para
afastar a exigência fiscal incidente sobre o auxílio alimentação in natura. Em relação aos
Recursos Voluntários apresentados pelas empresas interessadas, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital